Tribunal: TJDFT
Processo: 0723170-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723170-58.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: FILOMENA DANTAS CREDMANN, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/05/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR